Tribunal: STF
Processo: HC 100843
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO 
   JÚRI. COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ESTUPRO. 
   DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE DISPARO 
   DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO 
   TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DESCLASSIFICADO E DO 
   CRIME CONEXO. PRECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 223 DO CÓDIGO PENAL. NÃO-APLICAÇÃO. 
   PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO À CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS 
   JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1.	Crime doloso contra a vida em 
   conexão com estupro consumado e tentado, em concurso material. 
   Desclassificação, pelos jurados, da tentativa de homicídio para 
   disparo de arma de fogo em local habitado. Competência do 
   Presidente do Tribunal do Júri para o julgamento do crime 
   desclassificado e do conexo (CPP, art. 74, § 3º), e não do Juiz 
   singular, como sustentado na impetração. Questão, ademais, 
   preclusa por inexistência de impugnação 
   oportuna.
2.	Continuidade delitiva. Matéria não submetida às 
   instâncias precedentes. Não conhecimento.
3.	Pena-base fixada 
   acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis, e não em virtude da majorante prevista no art. 223
   do Código Penal.
	Ordem denegada.